Tribunal: TJPA
Processo: 0062708-61.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO.1. A lei de execução penal prevê a utilização do monitoramento eletrônico quando ao apenado for deferida prisão domiciliar ? vide art. 146-B da LEP, Súmula Vinculante n.º 56/STF e RE 641320/RS, não havendo motivação idônea para sua impugnação.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0062708-61.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: BENEDITO ROSA MIRANDA
ADVOGADO: DR. FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO.
1.

A lei de execução penal prevê a utilização do monitoramento eletrônico quando ao apenado for deferida prisão domiciliar - vide art. 146-B da LEP, Súmula Vinculante n.º 56/STF e RE 641320/RS, não havendo motivação idônea para sua impugnação.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
BENEDITO ROSA MIRANDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que efetivou a progressão de regime semiaberto para aberto com monitoramento eletrônico.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão que impôs monitoramento eletrônico, pois entende que inexiste fundamento concreto para sua imposição, e é meio inadequado e desnecessário, já que ostenta bom comportamento carcerário.

Constam contrarrazões às fls. 09/11, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida às fls. 15.

Às fls. 30/32, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que impôs o monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em prisão domiciliar, com a progressão de regime para o aberto. Para tanto, entende que não houve fundamento concreto para a imposição do monitoramento eletrônico, que preenche os requisitos do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, e possui bom comportamento carcerário.

No que tange ao
monitoramento eletrônico
, não tem nada de ilegal a decisão rechaçada, posto que o art. 146-B da LEP assim dispõe
: ¿Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
IV - determinar a prisão domiciliar;¿

Ora, se a lei de execução penal prevê a utilização do monitoramento eletrônico quando ao apenado for deferida prisão domiciliar, não há motivação idônea para sua impugnação, principalmente porque a Súmula Vinculante n.º 56 garante ao apenado que cumpra sua pena em regime compatível, e não seria razoável que a ausência de Casa de Albergado neste Estado tolhesse o direito do Réu a gozar sua pena em regime aberto (Súmula Vinculante n.º 56/STF:
¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.)¿.

Outrossim, o julgado RE 641320/RS do STF norteia perfeitamente o Juízo da Execução em relação à falha no fornecimento de estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena:
¿Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;¿,
o que
in casu
pode não ser motivado por falta de vagas, mas sim pela ausência de Casa de Albergado.

Daí porque, entendo perfeitamente fundamentada a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao Agravado.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Réu, na tentativa de alçar, no presente momento, a retirada do monitoramento eletrônico.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 1º de outubro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2